Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-60.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FALSIDADE IDEOLOGICA E USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELAS DEMAIS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Sendo o delito de falsidade ideológica crime de natureza formal, ou seja, é caracterizado com a mera inserção de uma informação falsa em um documento público ou particular, não sendo necessário, portanto, a existência de resultado naturalístico, impossível a absolvição quando as provas nos autos atestam que o réu apresentou informação inverídica ao realizar um registro de ocorrência policial.

2. Não há que falar em absolvição quanto ao crime de usurpação da função pública, visto que restou devidamente comprovado nos autos que o réu, passando-se pela vítima, desempenhou indevidamente uma atividade pública, vindo a executar atos inerentes ao ofício.

3. Constatado excesso na fixação da pena-base, impõe-se a redução para patamar adequado, razoável, proporcional e suficiente para prevenir e reprimir o delito.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.